Tribunal: TJBA
Processo: 8008990-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008990-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRALVA PALMA SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de MIRALVA PALMA SANTOS, mantendo sentença de procedência que condenou o ente público ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, diante da suposta iliquidez da condenação; (ii) estabelecer se há contradição no julgado pela fixação imediata de percentual de honorários advocatícios sobre condenação alegadamente indeterminada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A sentença acolhe integralmente pedido inicial expressamente quantificado, tornando líquida a condenação, ainda que sujeita à correção monetária e aos juros legais,
os quais, ressalte-se, constituem meros consectários legais e podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, não descaracterizando a liquidez do julgado.

A quantificação do pedido inicial, no valor de R$ 214.576,07, permite a identificação do montante da condenação, afastando a alegação de iliquidez.

O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 aplica-se apenas às hipóteses em que a sentença não define o montante da condenação, o que não ocorre no caso concreto.

A fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais revela-se legítima quando a condenação é líquida.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, inexistente na hipótese.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008990-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MIRALVA PALMA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S